Tribunal: CARF
Processo: 11065.721264/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721264/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.164 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LEONI GEORGINA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE DE COMBATENTE DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB (DECRETOS-LEIS 8.794 E
8.795/1946,
PELA
LEI
2.579/1955,
E
PELA
LEI
4.242/1963).
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO
MATRIMONIAL.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Comprovado que a recorrente é viúva de combatente da FEB, reconhece-se que
a respectiva pensão por morte recebida refere-se aos proventos estabelecidos
pelos Decretos-leis 8.794 e 8.795/1946, pela Lei 2.579/1955, e pela Lei
4.242/1963, de modo a atrair a isenção prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721264/2013-95
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721264/2013-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 19/23.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
45.011,87
2) Omissão de Rendimentos Apurada
65.545,20
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
110.557,07
4) Desconto Simplificado (linha 3 X 0,2; limitado a R$ 13.916,36 )
13.916,36
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
96.640,71
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
17.888,74
7) Imposto devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado(Ajuste anual + RRA)
10.733,33
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
0,00
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
7.155,41
12) Imposto a Restituir Declarado
8.854,92
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
7.155,41
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 65.545,20.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
08/12, alegando, em síntese, que os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos
ou pensões decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da FEB.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A impugnação é tempestiva, uma vez que a notificação de lançamento foi lavrada em
11.03.2013, fl. 20, e o contribuinte apresentou impugnação em 01.04.2013, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721264/2013-95

fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.
CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.394.452/0533-04 -
COMANDO DO
EXERCITO (ATIVA)

266.103.370-04
65.545,20
0,00
65.545,20
0,00
0,00
0,00
Conforme consta na descrição dos fatos, a contribuinte não comprovou que os
rendimentos são de ex-combatente.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
Certidão do Ministério do Exército, de fl. 09, certificando que Felippe Nelson Heberle
deslocou-se de sua sede para cumprir missões de vigilância e segurança do litoral de
São Leopoldo – RS para Santo Antonio da Patrulha – RS durante o último conflito
mundial;
Portaria no 211, de 15.10.1990, fl. 10, concedendo pensão especial aos ex-combatentes
abrangidos pela Lei no 5.315/67, em que consta como beneficiário Felippe Nelson
Heberle;
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte –
AC 2012, emitido pela fonte pagadora Comando do Exercito – SEF - CPEx, de fl. 11,
em nome da beneficiaria Leoni Georgina de Souza, cuja natureza dos rendimentos no
valor de R$ 65.545,20 é de pensão;
Carteira Nacional de Habilitação de Leoni Georgina de Souza, de fl. 08.
Os documentos apresentados comprovam que Felippe Nelson Heberle é ex-combatente.
Entretanto, não comprovam o vínculo da Impugnante com Felippe Nelson Heberle e
que os valores de pensão declarados como isentos são referentes à pensão do ex-
combatente Felippe Nelson Heberle.
Vale dizer, também, que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte apresentado se refere ao ano-calendário 2012 e a notificação
de lançamento é referente ao ano-calendário 2011.
Desta forma, não havendo comprovação nos autos de que os rendimentos no valor de
R$ 65.545,20 são decorrentes de pensão de ex-combatente, deve-se manter o
lançamento de omissão de rendimentos tributáveis integralmente.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721264/2013-95

PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações da
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou a classificação jurídica dos proventos recebidos, como
oriundos de aposentadoria de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB.
O órgão julgador de origem entendeu que a documentação até então apresentada
não permitia associar os proventos recebidos pela recorrente à pensão devida a Felippe Nelson
Heberle.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Os documentos apresentados comprovam que Felippe Nelson Heberle é ex-combatente.
Entretanto, não comprovam o vínculo da Impugnante com Felippe Nelson Heberle e
que os valores de pensão declarados como isentos são referentes à pensão do ex-
combatente Felippe Nelson Heberle.
Vale dizer, também, que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte apresentado se refere ao ano-calendário 2012 e a notificação
de lançamento é referente ao ano-calendário 2011.

Para comprovar que os valores recebidos decorrem de pensão pela morte do ex-
combatente, a recorrente junta (a) certidão de casamento (fls. 49) e (b) certidão de óbito (fls. 59).
De fato, os novos documentos juntados aos autos permitem reconhecer que a
recorrente é viúva de ex-combatente da FEB, e que, portanto, os valores recebidos a título de
pensão por morte se referem aos proventos estabelecidos pelos Decretos-leis 8.794 e 8.795/1946,
pela Lei 2.579/1955, e pela Lei 4.242/1963.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721264/2013-95

Fl. 59
DF CARF MF
Original